Tribunal: STF
Processo: ADI 2724
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-09-24
Data de publicação: 2003-09-24

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Estadual nº
12.383, de 16 de agosto de 2002. 3. Argüição de violação ao art. 61,
 §1º, inciso II, alínea "b" da Constituição, sob o fundamento de que
 haveria inconstitucionalidade formal. A iniciativa de lei que
disponha sobre matéria tributária deve ser do Chefe do Poder
Executivo, in casu, do Governador do Estado. 4. O dispositivo
invocado trata de matéria de iniciativa legislativa no âmbito dos
territórios federais. 5. Precedentes. 6. A norma impugnada não trata
 diretamente de matéria tributária, mas regulamenta meros
procedimentos administrativos relativos à cobrança dos tributos. 7.
Improcedência da ação